Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703203-53.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO BRADESCO SA, BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO: ESPÓLIO DE HELENILDO GONÇALVES RAMOS D E C I S Ã O O recurso de apelação foi incluído em pauta de julgamento virtual, designada para o período de 25/08/21 a 01/09/21, tendo sido, a pedido do apelado, excluído da mencionada pauta e incluído em pauta de julgamento por videoconferência, a ser realizada no dia 08/09/21. Sobreveio a petição de ID 28602088 na qual o apelado informa que estará em viagem na data designada para a realização da sessão, requerendo a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. Considerando que o peticionante é o único procurador do apelado, defiro o pedido e determino que o julgamento do processo seja adiado para a sessão subsequente. À Secretaria da Turma para que tome as providências necessárias ao cumprimento da decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator